Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA ANTES DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A despeito do posicionamento de antanho, em virtude de orientação que emana da jurisprudência do STJ, reconhece-se a possibilidade, no Arrolamento Sumário, que o Formal de Partilha (ou Carta de Adjudicação, ou Alvará de Levantamento de Quantia) seja expedido e entregue ao(s) sucessor(es) antes da efetiva comprovação de quitação de tributos (ITCMD). Previsão legal imperativa trazida no artigo 662 e §§, do Código de Processo Civil.
2 – Quando o valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, mas surge a participação de pessoas incapazes, o processamento da transmissão causa mortis de bens e direitos é o procedimento do Arrolamento Comum (com exceção do disposto no art. 665 do CPC), conforme determina o artigo 664,caput, do CPC, devendo ser observada, para a expedição do formal de partilha, a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do mesmo artigo 664, § 5o, do CPC.
3 - Na hipótese do item anterior (Arrolamento Comum), a petição inicial trará, forçosamente, um plano de partilha, o qual permitirá a exação em favor da Fazenda Pública pelos valores ali especificados, não ocorrendo qualquer dificuldade para o recolhimento dos tributos antes das entrega dos documentos hábeis a formalização a transmissão que já ocorrera por ocasião do passamento do de cujus.
Apelação Cível desprovida.